Tribunal: TCU
Processo: 004.765/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional (Extinto) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 162/2021, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAEUJ, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE AÇÕES DE RESPOSTA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS -PA (no da TCE no sistema: 2522/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9074/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. João da Cunha Rocha, dando-lhe quitação; em dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 004.765/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joao da Cunha Rocha (XXX.258.002-XX). 1.2. Entidades: Município de Bom Jesus do Tocantins - PA e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.